Tribunal: TJMT
Processo: 1019439-10.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019439-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIRTON JOSE COSTA DE ARRUDA - CPF: 140.982.371-72 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), AUTO POSTO IPASE LTDA - CNPJ: 05.809.644/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE COSTA MOYA ARRUDA - CPF: 812.010.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON LUIZ COSTA DE ARRUDA - CPF: 363.134.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANI CARLA BARROS MAYER DE ARRUDA - CPF: 411.803.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO – EXONERAÇÃO DA FIANÇA – RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – CLÁUSULA CONTRATUAL – ART. 39, LEI DE LOCAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Permanecem responsáveis os fiadores do contrato de locação até a entrega das chaves ao locador, nos termos da cláusula contratual e do art. 39, da Lei de Locação.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ayrton José Costa de Arruda, em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os embargos à execução movido contra Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante se insurge alegando, em apertada síntese, que a relação contratual existente entre as partes teve início antes da vigência da Lei n. 12.112/09, de modo que a prorrogação contratual somente poderia implicar na dilação da fiança no caso de expressa pactuação. Alega a ausência de cláusula expressa que obrigue o embargante/apelante a ser garantidor até a efetiva entrega das chaves. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a responsabilidade do apelante pelo débito exequendo.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 173588696), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ayrton José Costa de Arruda figurara como fiador da empresa Auto Posto Ipase Ltda., no contrato de locação firmado com Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., com início em 01.09.2009, pelo prazo de 60 (sessenta) meses e término determinado para 31.08.2014, que passou a vigorar por prazo indeterminado, sendo o imóvel objeto da avença restituído em 08.05.2017.

Diante do inadimplemento referente ao período de agosto de 2016 a abril de 2017, o apelado ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, visando o recebimento de R$ 67.731,54 (sessenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), advindo os embargos à execução.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
rejeitou os embargos, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que a relação contratual existente entre as partes teve início antes da vigência da Lei n. 12.112/09, de modo que a prorrogação contratual somente poderia implicar na dilação da fiança no caso de expressa pactuação. Alega a ausência de cláusula expressa que obrigue o embargante/apelante a ser garantidor até a efetiva entrega das chaves. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a responsabilidade do apelante pelo débito exequendo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante.

De fato, é cediço que a fiança não admite interpretação extensiva, não podendo o fiador ser responsabilizado por obrigações das quais não anuiu, nos termos da Sum. 214, do STJ.

Todavia, basta uma simples leitura do contrato de locação e da carta de fiança para se extrair que a obrigação do fiador não extingue quando do alcance do prazo contratual, conforme pretende o apelante, constando expressamente:
“Na qualidade de fiador, declaro, outrossim, que renunciei ao direito de exoneração, estabelecido no Art. 827, ao benefício de ordem estabelecido no art. 835 e 837 e seguintes, todos do Código Civil, desde já dando o nosso consentimento para concessão, pela “SIMARELLI”, de moratória à afiançada, assim como para realização de novação entre essas mesmas pessoas, permanecendo, portanto, inalterada a nossa obrigação

assumida nesta Carta de Fiança, ainda que ocorridas tais moratórias e/ou novações sem o nosso conhecimento.
” – id. 173588679.

A referida cláusula não deixa dúvidas acerca da continuidade da responsabilidade do fiador/apelante até a entrega das chaves do imóvel, permanecendo válida a responsabilidade mesmo no caso de prorrogação da locação.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“
Da analise dos autos, verifica-se que realmente o embargante e os demais executados assinaram carta de fiança para garantir débito da primeira executada junto a embargada, e se obrigaram em especial, ao pagamento de aluguel, conforme carta anexa de ID. 25428968.

Além disso, verifica-se também que o embargante renunciou ao direito de exoneração, previsto o artigo 827 e ao benefício de ordem estabelecido no artigo 835 e 837 e seguintes do código Civil, portanto, responde solidariamente com o locatário.

Registre-se que a fiança, quando celebrada por prazo determinado, sua extinção se dá com o decurso do termo final, não podendo o fiador se exonerar da garantia até o implemento temporal.

Todavia, quando prestada a fiança por prazo indeterminado, poderá, sempre que lhe convier, exonerar-se, mas ficará obrigado por todos os efeitos da fiança durante sessenta dias após a notificação do credor, segundo reza o artigo
835
do
CC
:

“Art. 835.
O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.”

Assim, tendo sido o contrato de locação renovado automaticamente por prazo indeterminado, bastaria uma notificação do locador e o decurso de prazo de 60 (sessenta) dias para que ocorra a exoneração da garantia. Não havendo a notificação, a obrigação perdurará até a entrega das chaves, nos termos do artigo 39 da Lei 8.245/91.

Não tendo os fiadores cumprido os requisitos para exoneração, são legítimos para responderem à cobrança.”
(id. 173588687)

Assim, tenho que descabida a desobrigação da fiança pretendida pelo recorrente, ainda que considerado o início da relação contratual antes da vigência da Lei n. 12.112/09, mormente deduzida do contrato de locação firmado entre as partes e do art. 39, da Lei 8.245/91, veja-se:

“
Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário,
qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei
”.

Neste sentido, é o entendimento do c. STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos contratos de locação anteriores à vigência da Lei n. 12.112/2009
– que alterou o art. 39 da Lei n. 8.245/1991 –,
se houver cláusula expressa prevendo a responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, ela se mantém em vigor no caso de prorrogação tácita do pacto locativo
. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp 358.331/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 21.11.2017 - negritei).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS - LOCAÇÃO – CONTRATO - PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXONERAÇÃO DA FIANÇA – RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – CLÁUSULA CONTRATUAL – ART. 39, LEI DE LOCAÇÃO – EXCESSO EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – OFENSA AO ART. 739-A, §5º, CPC/73 – HONORÁRIOS RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação não lhe retira a sua eficácia como título executivo extrajudicial” (REsp n° 833.619/SP, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, j. 11.05.2010).

Permanecem responsáveis os fiadores do contrato de locação até a entrega das chaves ao locador, nos termos da cláusula contratual e do art. 39, da Lei de Locação.

Ante a não indicação do valor incontroverso e da planilha de cálculo pelos embargantes, os embargos à execução devem ser rejeitados.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0006777-22.2017.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 18.07.2018 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo prevalecer por seus próprios fundamentos.

Ao final, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023